Tribunal: TJES
Processo: 5011887-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011887-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.264/STJ. ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares, que determinou o sobrestamento de ação declaratória de inexigibilidade de débito até o trânsito em julgado do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.264, do Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que a demanda não versa apenas sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mas também sobre a declaração judicial de inexigibilidade do débito, em razão da sua prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão determinada pelo juízo de origem encontra respaldo na determinação do STJ no Tema Repetitivo n.º 1.264, considerando que a ação tem por causa de pedir a prescrição da dívida e sua inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo n.º 1.264/STJ discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição do devedor em plataformas de renegociação de débitos.

4. O STJ determinou, na afetação do tema, a suspensão irrestrita de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria.

5. A causa de pedir da ação originária se baseia exclusivamente na alegação de prescrição de débitos inscritos na plataforma “Serasa Limpa Nome”, cuja atuação se limita à oferta de propostas de adimplemento, sem gerar restrição ao crédito.

6. A controvérsia tratada nos autos se insere integralmente no objeto do Tema 1.264, inexistindo peculiaridade fática que justifique o prosseguimento do feito enquanto pendente a definição da tese repetitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A determinação de sobrestamento do feito é devida quando a controvérsia se amolda ao objeto de tema afetado sob o rito dos recursos repetitivos e seu sobrestamento foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. A discussão sobre a inexigibilidade de dívida prescrita, veiculada em plataforma de renegociação como o “Serasa Limpa Nome”, está abrangida pela suspensão nacional determinada no Tema 1.264/STJ.

3. A mera alegação de que a ação busca declaração judicial de inexigibilidade não afasta a incidência do sobrestamento, quando fundada precisamente na prescrição da dívida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCI DE OLIVEIRA contra pronunciamento do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares, que, no bojo da ação declaratória de inexigibilidade do débito tombada sob o n.º 5011887-23.2025.8.08.0000, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do recurso afetado ao Tema Repetitivo n.º 1.264, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, aduz o Agravante, em abreviada síntese, que a demanda originária
“não se trata de avaliar a legalidade da cobrança administrativa de dívida prescrita apenas, mas sim de declarar a inexigibilidade judicial dos débitos, uma vez que o pleito do agravante está restrito à prescrição da dívida e à eventual manutenção de registros que extrapolem a esfera privada, sem pedido de análise da legitimidade da cobrança extrajudicial somente.”
(id 15095871).

Em decisão id. 15175336, indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas no id. 15477338.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5011887-23.2025.8.08.0000
Agravante:
Alci de Oliveira
Agravado:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir, apenas e tão somente, o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado. Explico.

A afetação do
Tema Repetitivo n.º 1.264
, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem por objetivo “
definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”
.

O Superior Tribunal de Justiça,
ao afetar a questão supramencionada, determinou expressamente:

“a) suspensão,
sem exceção
, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos,
em processamento na primeira ou na segunda instância;

b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.”

Da análise da petição que inaugura o feito originário, extrai-se que a pretensão autoral escora-se na alegação de que os débitos registrados no Serasa Limpa Nome estão prescritos e, portanto, não podem ser exigidos, seja pela via judicial, extrajudicial ou qualquer outra forma coercitiva (id 47314066 do processo referência).

Com efeito, a causa de pedir do autor é unicamente a prescrição das cobranças referentes a obrigações do ano de 2016 inscritas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, que, como cediço, não se dedica à efetiva restrição ao crédito, mas sim à oferta de propostas para adimplemento voluntário de obrigações prescritas.

A ação originária, portanto, se amolda à discussão afetada ao Tema Repetitivo n.º 1.264, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo flagrante distinção a ensejar o imediato dessobrestamento da causa.

Assim, não restam dúvidas, do acerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
quanto à necessidade de suspender o processo originário, em cumprimento à determinação do Ministro Relator João Otávio de Noronha na decisão proferida no Tema 1.264, em sede de recursos repetitivos.

Pelo exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011887-23.2025.8.08.0000

RECORRIDO: ALCI DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, com o objetivo de examinar a controvérsia instaurada no presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ALCI DE OLIVEIRA
, em razão de
DECISÃO
que determinou a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo do
Tema Repetitivo nº 1.264
, pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

O Eminente Relator, Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
, concluiu pelo desprovimento do Recurso, mantendo o sobrestamento do feito, sob o argumento de que a pretensão autoral — voltada ao reconhecimento da prescrição de débitos registrados na plataforma "Serasa Limpa Nome" e a consequente impossibilidade de cobrança extrajudicial — amolda-se perfeitamente à questão jurídica afetada pela Corte de Superposição.

Após análise dos autos e dos precedentes aplicáveis, verifico que a conclusão adotada pelo Eminente Relator não comporta reparos, estando em total consonância com a determinação emanada do Egrégia Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, a afetação do
Tema 1.264, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, visa definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive mediante a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Na decisão de afetação, o Ministro Relator determinou expressamente a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, em trâmite na primeira ou na segunda instância.

No caso
sub examine
, a causa de pedir do Recorrente repousa, primordialmente, na alegação de que os débitos oriundos do ano de 2016 estão prescritos e que sua manutenção no sistema "Serasa Limpa Nome" configura cobrança indevida por via coercitiva extrajudicial.

Neste aspecto, é fundamental pontuar que a plataforma em questão não se destina à negativação clássica (rol de inadimplentes), mas sim à facilitação de propostas para adimplemento de obrigações, muitas vezes já atingidas pelo prazo prescricional. Trata-se, portanto, da exata hipótese fática e jurídica que motivou a suspensão nacional determinada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo, no presente caso, qualquer distinção (
distinguishing
) técnica que afaste a lide do objeto da afetação, a manutenção do sobrestamento é medida impositiva para garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes sobre o tema.

Define que, quando um ente (Estado ou Município) cumpre uma decisão judicial de fornecimento de medicamento cuja responsabilidade financeira seria de outro, o ressarcimento deve ocorrer de forma administrativa e automática, via repasse
Fundo a Fundo
(do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais ou municipais), sem necessidade de nova ação judicial para cobrança.

Destaca-se, por oportuno, que o reconhecimento da suspensão processual não importa em denegação de justiça, mas em cumprimento a dever processual de observância à sistemática dos recursos repetitivos.

Isto posto, acompanho integralmente o Voto do Eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão de Primeiro Grau, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR